Tribunal: TJSP
Processo: 2119970-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000539078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2119970-96.2019.8.26.0000, da Comarca de
Franca, em que é agravante MARIA ANTONIA GARCIA LEITE, é
agravado ACEF S.A..
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
maioria, deram provimento ao recurso. Vencido o Relator Sorteado
que declara voto. Acórdão com o 3o Desembargador.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR, vencedor,
ADEMIR BENEDITO, vencido, ITAMAR GAINO (Presidente).
São Paulo, 29 de junho de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2119970-96.2019.8.26.0000 FRANCA VOTO No 2/7
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2119970-96.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MARIA ANTONIA GARCIA LEITE
AGRAVADO: ACEF S.A.
INTERESSADO: ANA CANDIDA FREIRE LEITE
COMARCA: FRANCA
VOTO No 44047
Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o
pedido de cancelamento da averbação de penhora.
Irresignação da executada. Agravo de instrumento.
Decisão anterior que reconheceu a remição. Trânsito
em julgado. Impossibilidade de discordância do credor.
Preclusão. Decisão agravada inválida por não ser mais
o objeto da decisão passível de enfrentamento.
Decisão reformada. Recurso provido.
Agravo de instrumento interposto por Maria Antonia Garcia
Leite contra a decisão que indeferiu pedido de cancelamento da
averbação da penhora (averbação no 09 – matrícula 33.725 – 1o
CRIA de Franca), sob o argumento de “que a remição operou-se tão
somente em relação ao débito objeto do feito no
0008115-83.1995.8.26.0196
(Número de Ordem: 1460/1995),
não
atingindo o presente processo e, consequentemente,
a penhora
levada a efeito nestes autos ”. De acordo com a agravante, não é
possível manter a penhora sobre bem já adjudicado, reclamando a
reforma do decidido. Veio, após, a contraminuta.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2119970-96.2019.8.26.0000 FRANCA VOTO No 3/7
De início, alerta-se que os autos, inicialmente distribuídos
livremente à c.17a Câmara de Direito Privado, não foram
conhecidos, por decisão monocrática do Des. Afonso Braz, que
determinou sua redistribuição para esta c.21as Câmara, por força
de prevenção (AI n. 0003026-02.2006.8.26.0000 julgado pelo
Exmo. Desembargador Mario de Oliveira, como se vê a fls.
559/561 dos autos).
Pois bem.
O d. relator, Desembargador Ademir Benedito, ora vencido,
entendeu negar provimento ao recurso e manter a decisão de
Primeiro grau, que indeferiu “o pedido de cancelamento da
averbação da penhora (averbação no 09 matrícula 33.725 1a
CRIA desta Comarca)” [fls. 535].
O meu posicionamento dá provimento ao AI.
Adiante, seguem os argumentos da convicção.
O caso se prende à remição de imóvel em favor de Ana
Cândida Freire Leite e Ginez Garcia.
É o que está comprovado nos autos através da carta de
remição [fls.72].
Oportunamente, a adjudicante Ana Cândida reiterou pedido
de expedição de mandado de cancelamento da penhora contida na
averbação n. 09/33723 [fls. 70].
Esse pleito considerou-o o d.magistrado de Primeiro grau,
que assim decidiu, no que interessa: “ante o silêncio da parte
exequente” e, ainda, por ter o imóvel sido “adjudicado a favor da
interessada Ana Cândida Freire Leite”, deferiu “o pedido por ela
(Cândida) formulado [...], para o fim de levantar a penhora que
recaiu sobre o imóvel objeto da Matrícula 33.725 do 1o CRIA local,
liberando a depositária (Maria Antonia, então executada) do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2119970-96.2019.8.26.0000 FRANCA VOTO No 4/7
encargo assumido”. Prosseguiu: “Em face do acima decidido, expeça-
se o competente mandado para cancelamento da averbação n. 10 da
matrícula supra referida” [fls. 188].
Consta da averbação de n. 10 que, em decorrência da
execução que a ACEF S/A move contra a devedora Maria Antonia,
certificou-se a penhora do imóvel da matrícula n. 33.725 (fls. 172 e
195).
Depois de a exequente envidar esforços para que houvesse a
penhora de bens móveis da devedora, chegando mesmo até o ato da
constatação, surgiu o pedido dela para que se penhorasse a fração
de 50% do imóvel da matrícula de n. 33.275, pertencente à
executada [fls. 343, 347, 355, 361 e 377].
Formalizado, à época, o termo de penhora e depósito e,
depois, a averbação de n. 09, relativamente à metade ideal do
imóvel [fls.379 e 391].
Constituída, em prosseguimento, a executada no encargo de
depositária [fls.397].
De conformidade com a terceira interessada Ana, “Para que
possa ser devidamente registrada a carta de remição”, é
necessária a expedição de “mandado de cancelamento da penhora”
[fls. 441].
O d.juiz do processo, considerando, então, o trânsito em
julgado de decisão, determinou que se expedisse a carta de
remição em favor de Ana Cândida [fls. 457].
Interessa destacar que a decisão de fls. 459 ficou assim
exarado:
“Fls. 1.164/1.177: reportando-me aos pedidos formulados
pelos interessados Ana Cândida Freire Leite e Ginez(e) Garcia [...],
havendo concordância expressa da parte exequente (fls. 575), e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2119970-96.2019.8.26.0000 FRANCA VOTO No 5/7
ainda, o julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro [...] em
apenso, ACOLHO aqueles pedidos, ficando remido o imóvel objeto
da Matrícula n. 33.725, do 1o CRI local, objeto de constrição
nestes autos (fls. 333)”. E complementou: “Ausente o interesse
recursal, nos termos do artigo 1000 do vigente Código de Processo
Civil, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão” [fls. 459].
(grifei)
Certificado, então, o trânsito em julgado dessa decisão,
como fora, antes, determinado [fls. 461 destes autos e fls. 1.179
dos originais].
Do processado, tem-se que se mostra imperativo o
deferimento do pedido de expedição de mandado objetivando o
cancelamento da penhora realizada nos autos principais, e
“constante da averbação 9/33.725 do imóvel”, por ser objeto de
remição, e ter ocorrido o trânsito em julgado de decisão [fls. 511].
Bem por isso, e porque a matéria já se encontrava preclusa,
não poderia o credor da executada peticionar e externar sua
discordância com o cancelamento da penhora do imóvel [fls. 523].
Tivesse a parte se insurgido antes, haveria de combater a
própria remição, que é o ato pelo qual a interessada Ana Cândida
passou a ter o direito de obter o cancelamento da penhora.
E mais: se tempestiva fosse essa sua manifestação, haveria
de combater o pedido de cancelamento pela via do agravo de
instrumento.
Contudo, encontra-se a exequente esquecida que, em 21 de
maio de 2.018, o d.juiz de piso deferiu o pedido de Ana Cândida
“para o fim de levantar a penhora que recaiu sobre o imóvel objeto
da Matrícula 33.725'”, em cuja oportunidade foi a ora executada,
liberada “do encargo (de depositária) assumido” [fls. 188].
E, com toda a clareza, o d.magistrado do processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2119970-96.2019.8.26.0000 FRANCA VOTO No 6/7
determinou que se expedisse “o competente mandado para
cancelamento da averbação n. 10, da matrícula supra referida” [fls.
188].
Não há mais como a credora resistir ao ato judicial
submetido à efetiva preclusão.
Por esse viés, inadmissível que o juiz do feito venha a
decidir novamente questão já julgada e da qual não se recorreu em
maio/junho de 2.018, como se depreende da inteligência contida no
art. 471 do diploma processual civil.
Nessa ordem de raciocínio, o d.juiz de Primeiro grau, na
decisão proferida quase um ano depois daquela anterior, ao invés
de indeferir o pedido de cancelamento, de há muito concedido pela
decisão transitada em julgado, deveria negar acolhimento ao
pedido do ora recorrido [fls. 535].
Nem mesmo o argumento construído à luz de pretensão já
descaída, poderá favorecer o agravado.
É que a decisão recorrida se expressou de maneira
canhestra e inadvertida, consignando que “a remição operou-se tão
somente em relação a débito” de determinado feito, pelo que não
estaria atingido o processo em que há discussão entre a ACEF e a
executada Maria Antonia [fls. 535].
Ora, de há muito está determinado, volta-se a dizer, o
levantamento da penhora “que recaiu sobre o imóvel objeto da
Matrícula 33.725'”, quando houve a liberação da executada do
encargo de depositária [fls. 188].
Com extrema correção, a agravante destacou que “não seria
possível manter a penhora sobre imóvel já adjudicado” [fls.05].
Concluindo, a r.decisão não guarda eficácia em si porque não
pode alterar efeito já determinado por decisão anterior, e que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2119970-96.2019.8.26.0000 FRANCA VOTO No 7/7
encontra transitada em julgado.
Decorre daí que o comando judicial agravado padece de
invalidade, porque o objeto da decisão não seria mais passível de
enfrentamento.
Estando caracterizada a remição, ato esse incontroverso, à
evidência, deve ser cumprida a r.decisão que determinou o
cancelamento da penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula n.
33.275.
Assim, pelo meu voto, ora vencedor, dou provimento ao
recurso, para que seja levantada a penhora.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator designado